Tribunal: TJDFT
Processo: 0707298-27.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Processo : 0707298-27.2019.8.07.0014 DECISÃO Cuida-se de apelação contra a resp. sentença[1] proferida na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de NADJA GABRIELA SOARES AZEVEDO, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito por falta de pressuposto processual objetivo, com suporte no art. 330, inciso IV, cumulado com o art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, vez que a parte autora não comprovou a mora do devedor fiduciante. Não obstante a interposição do apelo, a apelante retorna aos autos requerendo a desistência do recurso, em razão da quitação do débito ensejador da busca e apreensão[2]. Ao pedido de desistência do recurso se opõe a apelada, em sede de memoriais[3], repisando os pedidos formulados em contrarrazões[4]. Decido. Nada a prover quanto à contraposição oferecida pela apelada ao pedido de desistência do recurso. Com efeito, é faculdade da recorrente a desistência do recurso, a qualquer tempo, antes do julgamento, independentemente da anuência do recorrido, conforme clara disposição do art. 998 do CPC e precedentes do STJ: DESIS nos EDcl no AgInt no REsp 1.498.718/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/03/2019; EDcl nos EREsp 1.414.755/PA, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 16/12/2016. Nenhuma relevância a insurgência apresentada pela apelada, a fim de obstar a desistência recursal. Seja porque não se conhece de pedidos efetuados em contrarrazões, bem assim em memoriais, no caso, para o julgamento da ação com resolução de mérito, reconhecendo a improcedência da ação, além de condenar a apelante ao pagamento da repetição de indébito e das perdas e danos, com a fixação de honorários advocatícios, porquanto tais manifestações recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo. Seja porque, ainda que se cogitasse de recurso adesivo, este não seria conhecido, nos termos do art. 997, § 2o, inc. III, do CPC. Outrossim, não se apresenta caracterizada hipótese para a condenação da apelante por litigância de má-fé, como requerido em contrarrazões, pois isso não restou evidenciado. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Além disso, sobressai que a simples declaração de extinção do procedimento recursal por desistência do recurso sequer assegura a majoração de honorários antes arbitrados, menos ainda impõe a condenação originária ao pagamento dessa verba, vez que, nessa situação, em que não há julgamento pelo tribunal, ao menos para não conhecer do recurso, e sim a homologação do pleito de desistência, não há falar em vencido. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 23846025. [2] Id. 25420367. [3] Id. 25687384. [4] Id. 23846043.